Tribunal: TJDFT
Processo: 0741417-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741417-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ISADORA FRANCA NEVES, LEONARDO ARANTES DE MELO, MELLIUS PSICOLOGIA, SAUDE E BEM ESTAR LTDA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por ISADORA FRANCA NEVES, LEONARDO ARANTES DE MELO e MELLIUS PSICOLOGIA, SAÚDE E BEM ESTAR LTDA, deferiu a tutela de urgência a fim de determinar que a seguradora ré mantenha o plano de saúde do segundo autor, nos termos contratados, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo como limite a quantia de 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões recursais (ID 51835830), a seguradora agravante alega que não praticou irregularidade, uma vez que o cancelamento de plano de saúde possui respaldo legal e contratual e, no caso, todos os trâmites da rescisão ocorreram conforme legislação vigente, inclusive com o envio de comunicação prévia de 60 dias ao contratante. Sustenta que tratamentos multidisciplinares diversos que visam eventual melhora da qualidade de vida e não a manutenção desta, não obstam o cancelamento do plano. No mais, alega que o valor da multa estabelecida na decisão vergastada “é desproporcional para com o caso e decorre da falsa ideia de irresponsabilidade da ré transmitida pela agravada”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da recorrente. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial. Subsidiariamente, roga pela redução da multa fixada. Preparo regular (ID51835848). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que, da imediata produção de efeitos da decisão vergastada, há risco de dano grave à empresa recorrente. Contudo, apesar do esforço argumentativo da seguradora recorrente, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, com pedido de tutela de urgência, e proposta por ISADORA FRANCA NEVES, LEONARDO ARANTES DE MELO, MELLIUS PSICOLOGIA, SAUDE E BEM ESTAR LTDA em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Em síntese, os autores narram na inicial que: (i) são beneficiários de plano de saúde ofertado pela ré; (ii) desde 06/03/2023 o 2o réu, Leonardo, está sendo submetido a tratamento contínuo para cura de doença grave; (iii) o réu enviou comunicado informando o cancelamento do plano. Neste contexto, requerem, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a manter ativo o plano de saúde ofertado ao 2o réu, Leonardo, nos moldes anteriormente contratados, até o fim do tratamento ao qual está sendo submetido. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o presente feito, verifico a probabilidade do direito dos autores. Os documentos juntados aos autos demonstram: (i) a contratação do plano de saúde (ID 170473135); (ii) a necessidade de tratamento para a doença que acomete o 2o réu, Leonardo (ID 170473141); (iii) manifestação da ré acerca do cancelamento do plano de saúde (ID 170473124). Destaco ser legalmente assegurado à operadora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecido pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, como forma de coibir abusos e assegurar ao beneficiário do plano de saúde coletivo a manutenção da condição de segurado, mediante migração para plano individual ou familiar em caso de cancelamento ou encerramento, sem necessidade de observância de nova carência, precedida da notificação acerca da rescisão da avença coletiva no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias (Resolução Normativa da ANS no 195/09, art. 17). No entanto, conforme entendimento do STJ no REsp 1818495, "não obstante seja possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana”. No mesmo sentido, transcrevo entendimento do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. I - O pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido quando presentes a prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. II - A Lei 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos coletivos, mas estabelece diretrizes impostas para a manutenção da condição de beneficiário. III - O cancelamento unilateral do plano coletivo depende de prévia comunicação da segurada com a antecedência mínima de 60 dias, conforme determinado pelo art. 17, §1o, da Resolução No 195/09 da ANS, vigente à época, e pela Cláusula 22.2.3 do contrato, o que não restou demonstrado. IV - Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave - leucemia linfocítica crônica reicidivada -, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré Amil mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora. V - Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1678268, 07273369720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, aparentemente, a luz dos elementos até agora constantes nos autos, possível verificar rescisão contratual a ser promovida pela ré, ao que parece, ocorrerá de forma ilegal. No mais, perceptível o perigo de dano decorrente do cancelamento repentino do plano por impedir o atendimento médico do 2o réu, Leonardo, na rede conveniada da ré, de forma a prejudicar a assistência à saúde, principalmente, quando verificada a necessidade de tratamento contínuo para a doença que o acomete. Ademais, não há perigo de irreversibilidade, já que em caso de posterior improcedência, a requerida poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Sendo assim, é imperativa a concessão da tutela de urgência para manter ativo o plano de saúde do 2o réu, Leonardo. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada na inicial, para determinar à ré CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, mantenha o plano de saúde do 2o réu, Leonardo, nos termos contratados. Advirto, desde já, que o descumprimento da obrigação de fazer acima imposta, ensejará a aplicação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo como limite, neste momento, a quantia de 20.000,00 (vinte mil reais).” Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que a antecipação da tutela foi concedida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que está em pleno tratamento médico garantidor de sua incolumidade física, o que enseja a manutenção do plano de saúde. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, 'b'). 3. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, as agravadas narram serem beneficiárias do plano de saúde há cerca de 12 anos em razão de serem filha e esposa do falecido que era sindicalizado. 6. A agravante se limitou a alegar que as agravadas não possuíam direito à continuidade dos cuidados assistenciais em razão do plano de saúde ter sido rescindido pela contratante/estipulante, sem demonstrar que ofertou aos empregados/beneficiários planos individuais ou familiares como determinar a norma. Ademais, além do plano não ter ofertado à continuidade do plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar como determina a lei, uma das agravantes se encontra em tratamento de moléstia grave. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessas condições, em uma análise sumária própria deste momento processual, não há fundamento para se reconhecer a validade da rescisão contratual unilateral, razão pela qual, para fins de antecipação dos efeitos da tutela, deve-se manter o contrato vigente. O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Como bem observou o Magistrado “a quo”, “perceptível o perigo de dano decorrente do cancelamento repentino do plano por impedir o atendimento médico do 2o réu, Leonardo, na rede conveniada da ré, de forma a prejudicar a assistência à saúde, principalmente, quando verificada a necessidade de tratamento contínuo para a doença que o acomete”. De fato, segundo consta no laudo médico juntado aos autos (ID 170473141 dos autos de origem) o segundo autor foi submetido a tratamento de fistula anorretal e será feita nova avaliação clínica e de imagem em outubro de 2023, para identificar possível recidiva com possibilidade de novo tratamento cirúrgico, caso a recidiva seja confirmada. Não há dúvida, portanto, sobre a presença do “periculum in mora”. Desse modo, o preenchimento dos requisitos para concessão da medida suspensiva revela-se inversa. Noutro vértice, quanto a alegação de excesso nas astreintes fixadas, embora o artigo 537, § 1o, inc. I, do CPC, não impeça que a multa consolidada depois de cumprida a obrigação de fazer seja reduzida com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifico que, na hipótese vertente, o valor da multa cominatória não se mostra desproporcional ou excessivo (R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00), sobretudo diante da fixação de um limite máximo. Excluir ou reduzir o montante estabelecido na instância “a quo”, notadamente para uma empresa do porte da agravante, seria violar a própria natureza da multa cominatória. Registre-se que não restou demonstrada pela parte agravante a existência de obstáculo ao cumprimento da decisão agravada. Assim, ao que se parece, nada impede que a agravante cumpra a ordem judicial, de forma a não se sujeitar aos consectários da multa cominatória em debate. Além do mais, não se pode atribuir risco de lesão grave à uma empresa de semelhante quilate em decorrência de determinação da r. decisão impugnada, menos ainda difícil reparação, eis que em caso de prestação indevida o estorno é possível pelas vias próprias. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, por ora, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão impugnada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Publique-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator